Tribunal: TJMT
Processo: 1019031-74.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019031-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE DA SILVA BEZERRA - CPF: 795.564.341-00 (AGRAVADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019031-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ MARQUES

AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA BEZERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019031-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ MARQUES

AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA BEZERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019031-74.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Arbitramento de Aluguéis.

O agravante alega que se encontra em trâmite Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha Formal de Bens.

Aduz que a agravada mora no Residencial Bonavita desde novembro de 2018, um dos poucos bens sobre o qual há divergência em relação à partilha, e nesse período nunca lhe pagou aluguel pelo uso unilateral do apartamento, tampouco o IPTU. Afirma que é o responsável pelo seu financiamento e não tem condições de arcar com esse custo.

Assinala que o juízo de origem fundamentou seu entendimento no Código de Defesa do Consumidor, que seria inaplicável ao caso.

Antecipação de tutela recursal indeferida (Id. 106894989).

Contraminuta apresentada no Id. 110592997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019031-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ MARQUES

AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA BEZERRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1019031-74.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Arbitramento de Aluguéis.

O agravante aduz inicialmente que o juízo
a quo
utilizou como fundamento o Código de Defesa do Consumidor, que seria inaplicável na presente hipótese.

De fato, discute-se nestes autos o arbitramento de aluguéis em razão de divórcio e consequente partilha; portanto, não incide neste caso a legislação consumerista, mas é possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

No mérito, o agravante alega que está em trâmite Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha Formal de Bens.

Aduz que a agravada mora no Residencial Bonavita desde novembro de 2018, um dos poucos bens sobre o qual há divergência em relação à partilha, e nesse período nunca lhe pagou aluguel pelo uso unilateral do apartamento, tampouco o IPTU. Afirma que é o responsável pelo seu financiamento e não tem condições de arcar com esse custo.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausente qualquer uma dessas exigências, fica inviabilizado o deferimento.

Embora o agravante afirme a possibilidade do arbitramento dos aluguéis, não ficou evidenciada a probabilidade do direito pleiteado. Isso porque, apesar de ter informado que a agravada reside no apartamento do ex-casal sem qualquer ônus, há indícios de que possuem outros imóveis, inclusive de posse dele e sem a respectiva contraprestação.

Além disso, como ressaltado na decisão recorrida, “
em que pese as alegações das partes, as questões levantadas pelos requerentes são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria
”.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Inobstante a parte agravante tenha discorrido acerca de eventual direito sobre o bem imóvel, não se verifica prova contundente, no atual estágio da lide, de que a agravada de fato esteja ocupando o imóvel e auferindo renda sobre o bem questão.

III - Soma-se a isso, a completa falta de evidência acerca do requisito do perigo de dano, a ponto de ensejar a concessão de qualquer medida urgente, sobretudo porque a questão envolvendo a partilha de bens entre as partes já remonta pelo menos 4 (quatro) anos.
(N.U 1016293-84.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/11/2019, publicado no DJE 02/12/2019).

Desse modo, não foi demonstrada a probabilidade do direito, o que impede,
neste momento, o deferimento da tutela postulada. É necessário o amplo esclarecimento dos fatos com a instrução processual, sem prejuízo de o pedido ser novamente formulado em ocasião posterior.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021